Tribunal: STF
Processo: RE 110154
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-23
Data de publicação: 1986-09-23

Ementa:
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARAS.  PRESCRIÇÃO.
TENDO SIDO CONSIDERADO O FGTS COMO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM
GERAL, NÃO CABENDO, DESTE MODO, O DEBATE SOB SUA EXATA NATUREZA
JURÍDICA, SEQUER SUSCITADO, E DE TER-SE QUE SOBRE O DÉBITO
DISCUTIDO INCIDIU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. E QUE, SENDO ELE
REFERENTE A PERIODO ANTERIOR A 1977, SÓ A PARTIR DA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 8/77 E QUE SE ENTENDEU QUE TAIS CONTRIBUIÇÕES
DEIXARAM DE TER CARÁTER TRIBUTÁRIO.